Tribunal: TJMT
Processo: 1009409-34.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009409-34.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IVAN ANTONIO PANAZZOLO - CPF: 492.597.509-97 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), AVANCE CURSOS PREPARATORIOS LTDA - CNPJ: 17.999.964/0001-98 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS MENSALIADES EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 –
ALUNOS QUE JÁ USUFRUEM DE OUTROS DESCONTOS – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL No
11.150/2020 –
AULAS MINISTRADAS DE FORMA REMOTA (ON-LINE) – ALEGAÇÃO DE
SUPRESSÃO DE DISCIPLINAS PREVISTAS NA GRADE CURRICULAR (ROBÓTICA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTES)
–
FORTUITO EXTERNO –
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATANTE NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 1o da Lei Estadual no 11.150/2020,
“f
icam as instituições de ensino da rede privada do Estado de Mato Grosso obrigadas a conceder desconto sobre o valor de suas mensalidades, durante o período em que durar o Plano de Contingência Nacional e Estadual em virtude da covid-19, em no mínimo 5% (cinco por cento), para os contratos que não sejam objetos de nenhum outro desconto, bolsa ou outra forma de redução, a ser concedido ao aluno ou responsável que comprove perda, ainda que parcial, de sua renda familiar, em decorrência das medidas tomadas para a contenção da covid-19”,
o que não se aplica à hipótese versada no caso em testilha, uma vez que os alunos já possuem descontos de 15% e 20%,

conforme Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

“No caso, não houve comprovação do incremento dos gastos pelo consumidor, invocando-se ainda como ponto central à revisão do contrato, por outro lado, o enriquecimento sem causa do fornecedor - situação que não traduz a tônica da revisão com fundamento na quebra da base objetiva dos contratos. A redução do número de aulas, por sua vez, decorreu de atos das autoridades públicas como medida sanitária. Ademais, somente foram inviabilizadas as aulas de caráter extracurricular (aulas de cozinha experimental, educação física, robótica, laboratório de ciências e arte/música). Nesse contexto, não se evidencia base legal para se admitir a revisão do contrato na hipótese. 6. Recurso especial não provido”
(STJ - REsp: 1998206 DF 2022/0009168-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009409-34.2020.8.11.0055

APELANTE:

IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO

APELADA:

AVANCE CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr.
Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da
AVANCE CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA
, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da parte autora.
CONDENO a parte autora ao pagamento das

despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em

10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do

CPC.

Declaro
EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

No mais, considerando as declarações de informações socioeconômicas e fiscais dos anos-calendário
2019
(Id. 85276251 – total de entrada: R$ 575.693,01 – total de despesas: R$ 2.025.329,67),
2020
(Id. 85276252 - total de entrada: R$ 1.114.442,28 – total de despesas: R$ 1.655.375,21) e
2021
(Id. 85276254 – total de entrada: R$ 832.547,94– total de despesas: R$ 2.047.883,74), condizente ao CNPJ n. 17.999.964/0001-98 (apontado na exordial),
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela parte demandada.

Por fim,
EXPEÇA-SE
alvará do valor depositado no Id. 47989017 (e seguintes) pela parte autora, em favor da parte demandada, por se tratar de parcela incontroversa”

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, aponta que
“a aula
EAD que estava sendo ministrado pela
apelada
não corresponde ao que foi pactuado no contrato entre as partes”
(sic)

Sustenta que
“o

modelo que substituiu as aulas presenciais não atende ao contratado, uma vez

que as aulas que estão sendo dadas nessa nova modalidade não vêm

correspondendo não só à carga horária, como, também, ao conteúdo contratado,

acarretando, com isso, evidentes prejuízos de ordem cognitiva, prática e

pedagógica a todos os alunos, e também os financeiros”
(sic)

Aduz que
“mesmo que o tenha,

em partes, atingido algum objetivo, há evidente
desequilíbrio
, qual transferiu aos pais (tendo os alunos em casa)
uma boa parte das despesas diárias que seriam custeadas pela apelada, enquanto os alunos nas suas dependências”
(sic)

Defende que
“
Não há dúvidas de que a
apelada
, com a adoção do ensino na modalidade EAD e esvaziamento dos alunos de todas as suas dependências físicas, funcionando com as portas fechadas, teve redução de seus custos ordinários, notadamente, energia elétrica, água, funcionários, e, por consequência, aumentou sua lucratividade”
(sic)

Narra que houve “
um verdadeiro desequilíbrio contratual, acarretando ao
apelante
prejuízos pedagógicos e financeiro, que não pode arcar sozinho com a alteração contratual, mesmo que em virtude de uma pandemia mundial, sendo certo que lhe coube onerosidade não apenas material, posto que parte dos custos lhe foram transferidos quando seus filhos passaram a cumprir parte do plano de ensino contrato em sua casa. Sem mencionar o caráter de “fiscalização” pedagógica, qual antes era efetuado presencialmente pela instituição com seus professores capacitados para tanto, que o a
pelante

confiou seus filhos”
(sic)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que:
“
seja determinado a redução dos gastos na proporção de 30/100 dos contratos objeto da lide recebendo o valor de R$5.795,51 (cinco mil, setecentos e noventa cinco reais, cinquenta e um centavos), como pagamento integral aos contratos dos alunos Vitório Brunetto Panazzolo e Euclides Panazzolo Neto
”
(Id 142957246)

Contrarrazões ofertadas no Id 142957251.

Preparo recolhido no Id 142957247.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em analisar se a situação decorrente da pandemia pela
covid
-19 constitui fato superveniente apto à revisão judicial de contrato de prestação de serviços educacionais, mediante a redução proporcional do valor das mensalidades.

Consta dos autos, que o autor, ora apelante, celebrou um contrato de prestação de serviços educacionais para os dois filhos menores
V. B. P.
– 5o Ano – Ensino Fundamental e
E. P. N.
– 6o Ano – Ensino Fundamental.

S
ustenta que em razão da pandemia

da covid-19, as aulas presenciais ofertadas pela instituição

foram suspensas, adotando-se, por consequência, a forma remota (on-line) de

ensino.

Defende que os custos operacionais despendidos pela parte

demandada para manutenção de sua sede foram em grande

parte reduzidos, porém, manteve as mensalidades tal como avençado.

Por fim, relata que a adoção da modalidade EAD não estaria correspondendo à carga horária da grade curricular, além de que são previamente gravadas, ou seja, sem que haja monitoramento ao vivo dos alunos, ainda que por videoconferência, razão pela qual propôs a presente demanda cominatória, visando à concessão de 30/100 de desconto nas mensalidades.

O magistrado sentenciante, embora reconhecendo a relação de consumo estabelecida entre as partes e a situação de excepcionalidade, não vislumbrou a ocorrência de desequilíbrio contratual apto a autorizar a revisão judicial na hipótese, motivo pelo qual julgou improcedente a pretensão autoral, no qual insurge-se o apelante reiterando a tese inicial.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do
código de defesa do consumidor
, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos
2o
e 3o do
CDC
, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo recorrente na qualidade de destinatário final.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, não se desconhece
,
que a suspensão da prestação de serviços educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, da rede pública e privada de ensino ocorreu em face da determinação contida no Decreto no 40.520, de 14 de março de 2020
, situação essa que perdurou ao longo de vários meses até autorização judicial para retorno gradativo das aulas presenciais nas escolas particulares, a partir de setembro de 2020.

Ressalta-se, ainda, que
as instituições de ensino foram inicialmente, impedidas de cumprir as obrigações nos moldes em que foram contratadas, mas não o fizeram por vontade própria e sim por questões sanitárias, em cumprimento de decretos expedidos pelo Poder Público com vistas à promoção do isolamento social, sob pena de virem a sofrer severas sanções em caso de inobservância.

Assim diante do cenário que se apresenta
, não restam dúvidas de que a conjuntura econômico-social decorrente da pandemia, constitui-se em situação excepcional,
i
mpondo às partes contratantes a adoção de medidas visando ao enfrentamento da crise, e isso pode vir a alterar as condições originalmente pactuadas,
com base tanto na cláusula geral de boa-fé como também no princípio da preservação dos contratos.

Necessário, contudo, esclarecer que
não é toda e qualquer intercorrência que pode modificar as condições originais do contrato e, para que isso venha a ocorrer, a parte autora tem que se desincumbir de seu ônus de provar, de forma concreta, que houve mudança severa das bases objetivas do negócio e das condições econômico financeiras das partes envolvidas, de modo a justificar a revisão postulada.

Dessa forma, nos termos do artigo 373, I do CPC, deveria o autor, aqui apelante, comprovar a ocorrência de redução em seu salário e/ou sua demissão, de forma a comprovar que se encontrava despojado de recursos para pagamento das mensalidades
do contrato de educação escolar dos seus filhos, contudo, assim não agiu no momento oportuno.

Ademais, a Lei Estadual no 11.150/2020, que na época instituiu sobre o desconto e a flexibilização das mensalidades da rede privada de ensino durante a pandemia,
estabeleceu requisitos para que o estudante pudesse gozar dos benefícios legais, dentre eles, é que não usufruísse de outro desconto escolar, o que não se aplica à hipótese versada no caso em testilha, uma vez que os alunos já possuíam descontos (
Euclides Panazzolo Neto – 15% e Vitório Brunetto Panazzolo – 20%)
,

conforme Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. (Id
142957166)

Essa é a regra legal instituída no artigo 1o,
caput
, da norma estadual, senão vejamos:

“Art. 1o Ficam as instituições de ensino da rede privada do Estado de Mato Grosso obrigadas a conceder desconto sobre o valor de suas mensalidades, durante o período em que durar o Plano de Contingência Nacional e Estadual em virtude da covid-19, em no mínimo 5% (cinco por cento),
para os contratos que não sejam objetos de nenhum outro desconto, bolsa ou outra forma de redução,
a ser concedido ao aluno ou responsável que comprove perda, ainda que parcial, de sua renda familiar, em decorrência das medidas tomadas para a contenção da covid-19”

Logo, não tendo o recorrente demonstrado que possuía os requisitos estabelecidos pela lei estadual para a concessão do desconto e a flexibilização da mensalidade, bem como o desequilíbrio econômico por ele alegado e nem se desincumbido de provar o fato constitutivo de seu direito, limitando-se a se insurgir quanto a eventual redução de despesas por parte da apelada, sem levar em consideração a necessidade de investimento desta com infraestrutura, equipamentos e treinamento de pessoal a fim de viabilizar as aulas
on-line
, não verifica-se à alteração relevante capaz de modificar o seu conteúdo, motivo pelo qual merece ser confirmada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OFERTADAS AULAS NA MODALIDADE ON-LINE, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – SUBSTITUIÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS PELA MODALIDADE ON-LINE AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – PORTARIA N.o 343 DE 17/03/2020 – AUSÊNCIA DE CULPA ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO DE ENSINO
– PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO APÓS 06 MÊSES DO INÍCIO DAS AULAS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERÍODO CURSADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PARTE DA REQUERENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não houve descumprimento contratual por parte da Apelada, tampouco qualquer vício de consentimento que pudesse ensejar imputação de responsabilidade civil à instituição de ensino pela rescisão do contrato.
Conforme relatado, a Instituição de Ensino Recorrida, então, ofereceu à contratante nova modalidade de apresentação das aulas, no formato virtual (on-line) no claro intuito de dar continuidade à contratação, evidenciando sua boa-fé, conforme expressamente autorizado pelo Ministério da Educação na Portaria no 343, de 17 de março de 2020.
Observa-se, outrossim, que o pedido formal de cancelamento se deu somente em dezembro/2020, após quase 06 (seis) meses do início das aulas on-line, restando disponibilizadas as aulas para a Requerente durante este período, tendo sido uma opção desta desistir da frequência ao curso, após ter assistido apenas uma aula, o que não o fez. Assim, correta a cobrança realizada pela Apelada, nos estritos termos das cláusulas contratuais, sendo devido, portanto, o pagamento das mensalidades referentes aos meses de junho a novembro de 2020.”
(TJ-MT 10093885820208110055 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL – PANDEMIA COVID-19 – AULAS MINISTRADAS DE FORMA REMOTA – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E DE FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ALUNO E PROFESSOR – NÃO COMPROVAÇÃO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E MEDIDAS EM CARÁTER PROVISÓRIO – PLEITO PARA REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES – NÃO CABIMENTO – AULAS MINISTRADAS DE FORMA REMOTA - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. DESPROVIDO. 1. A Portaria no 343/2020 do Ministério da Educação autorizou a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 2. Não se mostra cabível a redução do valor da mensalidade devida pelo aluno quando demonstrado que as aulas foram ministradas de forma remota, e, não obstante a redução da carga horária, não restou comprovado que o conteúdo programático não foi cumprido pela instituição de ensino, ademais, não há prova de que o aluno teve tolhido seu direito de interagir com o professor por qualquer dos meios de comunicação disponibilizados pela instituição de ensino.”
(TJ-MT 10140485720208110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EDUCACIONAL - CURSO DE DIREITO - DESCONTOS NA MENSALIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DA AUTORA
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Não restando comprovado nos autos que, em razão da Pandemia Covid-19, os contratos de prestação de serviços educacionais restaram desequilibrados, em razão da redução na quantidade de aulas, da carga horária ou do conteúdo do curso contratado, não há que se falar em redução do valor das mensalidades, mormente quando houve autorização do Ministério da Educação, através de diversas Portarias, de que fossem ministradas as aulas teóricas através do ensino à distância e, em relação às aulas práticas, a reposição posterior.”
(TJ-MG - AC: 10000205504319003 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023